Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. ALUGUEL. COMERCIAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DETERMINADO. COVID-19. LOCKDOWN. DECRETO DISTRITAL. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo locador de sala comercial em face da Administradora com o intuito de reduzir o valor cobrado de aluguel em período determinado em virtude da impossibilidade de realização de sua atividade econômica.

2 – Os artigos 317, 478 a 480 todos do Código Civil autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realiza-la quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial gerou a quebra do equilíbrio contratual.

3 - Tratando-se a atividade do autor do ramo de academia, resta evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, mostrando-se possível a excepcional intervenção do Poder Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes.

4 - Dessa forma, a locadora não ficará totalmente privada dos rendimentos do imóvel, nem se exigirá o cumprimento de prestação momentaneamente excessiva ao locatário, o que se reputa justo e coerente e resguarda os interesses de ambas as partes, com a preservação da empresa e do contrato firmado entre eles.

5 - Apelo não provido.